Tribunal: TJSP
Processo: 1016455-75.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Coluna - Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-doença devido - Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do último benefício temporário.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Coluna - Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-doença devido - Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do último benefício temporário.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ.

Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos.